Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-56.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001481-56.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNA MARIA DE JESUS COSTA - CPF: 621.237.771-53 (EMBARGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
EDNA MARIA DE JESUS COSTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão de ID. no
261080196,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto ao Índice de correção e
aos
juros sobre as verbas condenatórias
,
relacionada a nova redação dada aos
arts
. 389 e 406 do CC pela Lei n.o 14.905/2024.

Apresenta prequestionamento quanto ao
s

arts
. 926 do CPC e 389, parágrafo único, 406, § 1o e 884 do CC.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
266180266.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
EDNA MARIA DE JESUS COSTA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão de ID. no
261080196,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTENDIMENTO DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SINISTRO APÓS ACIDENTE VEICULAR – NECESSIDADE DE RETORNO À OFICINA ANTE A PERSISTÊNCIA DO SINISTRO – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA DEMANDADA – INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é determinada pelo objeto do contrato, independentemente da natureza da entidade que presta os serviços.

2.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.

Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

4.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

5. Não há que se falar
emprequestionamentoda
matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, ora Apelante, contra sentença exarada (ID no 254407754) pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única De Pedra Preta -MT, que nos autos da Ação de Reparação Civil de Danos, proposta por
Edna Maria De Jesus Costa
, julgou parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido a indenizar a autora no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, valor a ser acrescido de juros de mora calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados desde à citação (art. 405 do CC), e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, ou seja, a partir da sentença; nos mesmos termos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material. Extingo o processo
com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Diante a sucumbência recíproca, nos termos dos artigos 86 e 87 do Código de Processo Civil, não sendo a sucumbência pela autora correspondente a parte mínima do pedido, deverá pagar ao advogado da parte requerida sucumbência no valor mínimo de 10% sobre a parcela dos valores pedidos e sucumbidos, isto é, 10% sobre o valor do dano material julgado improcedente e 10% da diferença pedida e concedida a título de dano moral. Considerando que a parte autora sucumbiu em quase a totalidade dos valores pleiteados na ação, ficará responsável pelo pagamento das custas processuais, registrando que houve o indeferimento da gratuidade judiciária. (...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
1. Da
ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade.

1.
2. Da
ausência de danos morais indenizáveis.

1.3. Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID no 255331666).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID no 260317160).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: EDNA MARIA DE JESUS COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., ora Apelante, contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única De Pedra Preta -MT, que nos autos da Ação de Reparação Civil de Danos, julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente
à
indenizar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente afirma que a sentença incorreu em omissão na análise da tese de excludente de culpa trazida na contestação, bem como na inocorrência de dano moral indenizável derivado de inadimplemento contratual.

Prossegue afirmando que não há que se falar em responsabilidade da apelante, vez que os reparos foram autorizados e realizados tempestivamente, não tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre os danos posteriormente reparados com o sinistro de 06/08/2016.

Aduz ainda, que embora o seguro veicular contratado cobrisse os problemas no motor, foi configurado novo evento, o que impediu o atendimento da reclamação em continuação ao sinistro ocorrido em 06/08/2016, devendo, para tanto, ser aberto novo sinistro.

Lado outro, afirma a parte apelada que a recusa da seguradora em cobrir os reparos necessários configura uma prática abusiva, conforme disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assevera que a sentença deve ser mantida inalterada, pois restou evidenciado a veracidade dos fatos alegados na peça inicial, cumprindo assim o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Extrai-se dos autos, que no dia 06 de agosto de 2016, a apelada, Sra. Edna Maria de Jesus Costa, sofreu um acidente automobilístico que resultou em danos significativos ao seu veículo
.

Nesta senda, nota-se que o veículo foi encaminhado para o conserto na concessionária Carolina Veículos, sendo que o problema não foi devidamente sanado, apresentando barulhos no motor, devolvendo o veículo para que a oficina realizasse os reparos necessários para devolver o carro a ela.

Em que pese as alegações do recorrente, que não há prova do mau funcionamento do motor alegado pela parte apelada, percebe-se que não trouxe aos autos elementos que comprovem tais alegações.

Desta feita, ao meu sentir, tratando-se de relação consumerista no caso concreto, tendo sido alegado pela parte autora/recorrida que ainda remanescia defeitos do sinistro, competia a seguradora o ônus da prova em demonstrar a inexistência dos defeitos apontados ou ausência de nexo causal entre estes e o sinistro coberto.

Conforme salientado no decisum fustigado, a seguradora se negou a realizar os reparos complementares e não enviou nenhum perito para avaliar o seu veículo na oficina para analisar o nexo de causalidade entre os defeitos remanescentes com o sinistro relatado.

Assim, denota-se que o veículo da autora sofreu um sinistro no dia 06/08/2016, comunicado a requerida no dia 09/08/2016 e somente foi reparado finalmente pela
Carolina Veículos
em 22/02/2017, ou seja, mais de 06 meses após a comunicação do sinistro.

Nota-se, que após a ocorrência do sinistro foi a concessionária Carolina Veículos que efetuou os procedimentos acerca dos reparos do carro da apelante a título de cortesia, conforme se observa do ID 56632469 – Pág. 38 – origem), conforme colacionado abaixo:

Registre-se ainda, que a própria oficina mecânica indicada pela seguradora para o conserto do sinistro, em sede de conciliação junto ao Procon, afirmou que aguardava há tempos o retorno da Seguradora acerca de autorização para conserto do veículo, contudo a recorrente não autorizou tal serviço. Registro que tais alegações sequer foram impugnadas pela empresa recorrente.

Vejamos trecho do termo de audiência, acostado ao ID no 56632469 – página 54 – autos de origem:

Outrossim, considerando as alegações da recorrente que não houve comprovação do nexo de causalidade do referido problema com o sinistro ocorrido no dia 06/08/2016.

Portanto, partindo dessas premissas, conclui-se que, ao alegar que o Recorrido não teria comunicado o sinistro no prazo contratado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à Recorrente comprovar a ausência do nexo de causalidade, contudo, não o fez.

Desta feita, por força do artigo 186 e 927 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, aquele que causar dano a outrem, ainda que dano exclusivamente moral.

Senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

1.2.
Dos danos morais

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial acerca do tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTENDIMENTO DO STJ- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATO DE SEGURO PARA PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO DE ROUBO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LICITUDE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é determinada pelo objeto do contrato, independentemente da natureza da entidade que presta os serviços.

Comprovada a celebração do contrato e o regular pagamento do prêmio, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento da indenização securitária sob a alegação, sem provas, de que o sinistro teria ocorrido fora do prazo máximo de 06 (seis) horas.

Uma vez demonstrada a recusa indevida da Recorrente, caracteriza-se a conduta ilícita, razão pela qual, reputa-se inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

(N.U 1029002-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Noutro giro, observo que a apelada/autora, buscou, reiteradamente, diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com ajuizamento de reclamação administrativa, junto ao
Procon Municipal
de Pedra Preta
,
discordando da conduta da empresa seguradora, conforme processo administrativo
No F.A. 51.004.001.16-0000717
, conforme observa-se no
ID. no 254407733.

Nesse contexto, não resta dúvida de que a negativa da apelante ao pagamento a que faz jus a apelada, aliada ao longo tempo decorrido desde o sinistro (8 anos), gera dano moral indenizável, pois tal situação certamente gerou à autora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, bem como a necessidade de ajuizar a presente demanda para recebimento da indenização securitária.

Portanto, sem mais delongas, a manutenção do decisum fustigado é a medida que se impõe, conforme motivos expostos alhures.

2.
Pré
-questiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados nos termos supracitados, para o importe de 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, devendo ser arcados pela recorrente, conforme disposto no decisum fustigado.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025